Tribunal: TJMT
Processo: 1060695-48.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060695-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE ZANELLI - CPF: 697.893.049-00 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BORGES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.028.688-46 (RECORRIDO), WENDRIO LUIZ GONZALES NERIS - CPF: 392.519.718-46 (ADVOGADO), FRANKLIN ALVES BRANCO - CPF: 081.689.606-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1060695-48.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente(s):
Marlene Zanelli

Parte Recorrida(s):
Pedro Henrique Borges Ribeiro da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 175

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O profissional liberal responde, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, pela falha na prestação dos serviços e pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao serviço fornecido.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o demandado ao pagamento de
R$ 10.938,36 (dez mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)
a título de danos materiais
, em razão da falha na prestação dos serviços odontológicos, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que

a Reclamante, visando melhorar sua saúde bucal e possuir mais conforto ao mastigar os alimentos, sorrir e conversar, buscou o dentista demandado para iniciar um tratamento denominado Prótese Protocolo, pelo qual arcou com o valor de R$ 8.920,00 (oito mil novecentos e vinte reais).

Alega, ainda, que foram 06 (seis) meses de tratamento cortando a gengiva da Reclamante diversas vezes para a fixação dos 04 (quatro) pinos necessários para a colocação da prótese, uma vez que a gengiva crescia muito e os tampava, que sofreu muita dores na hora de comer, e que após a colocação dos pinos teve que ser apertado por 4 vezes e mesmo assim ficava bamba causando mais dores.

Por fim, devido a esta situação teve que buscar ajuda de outro profissional que verificou a necessidade de enxerto ósseo, o que não foi informado pelo profissional anterior, tendo que arcar com os custos de retirar os pinos, motivo pelo qual realizou novo procedimento a fim de solucionar o problema e posteriormente ajuizou a presente demanda.

Em razão de tais fatos, requer a reforma da sentença a fim de majorar os valores fixados a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.

159161403.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a parte autora recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Da análise dos autos, resta incontroversa a contratação dos serviços odontológicos entre as partes. Ocorre que o procedimento não fora realizado nos termos do pactuado, conforme laudo e fotos anexas aos autos, e reconhecido pelo juízo de origem.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes

(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal:
N.U 1002861-91.2021.8.11.0011, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 13/03/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023